Tribunal: TJDFT
Processo: 0732604-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS HÁ TRÊS ANOS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA PERPETUAÇÃO ILEGAL. NOVA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTAS DELITIVAS POR PARTE DO PACIENTE. ACUSAÇÕES FALSAS COM O FITO DE RETALIAÇÃO. EXAME DE PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. As questões fáticas deduzidas nesta peça não podem ser valoradas, em face da impossibilidade de dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Nesse cenário, não há como verificar se são falsas as acusações feitas pela vítima, tampouco se o paciente oferece risco à integridade física e/ou moral a ofendida.
2. No que concerne à “perpetuação” das medidas protetivas que foram impostas ao paciente e que perduram mesmo após arquivamento do inquérito policial correlato, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito.” (RHC n. 74.395/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)
3. Sob esse prisma, não há que se falar em constrangimento ilegal pela manutenção das medidas protetivas mesmo após o arquivamento do inquérito policial n. 984/2019 – DEAM, se subsistem elementos que evidenciam risco potencial à integridade física e moral da vítima e a decisão judicial apoia-se em fundamentação idônea e devidamente motivada.
4. Ordem denegada.